Tribunal: TJDFT
Processo: 0732460-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732460-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA MARIA OLIVEIRA VERAS AGRAVADO: BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, LUCAS DE PAULA MONTANINI, STONE PAGAMENTOS S.A., B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CAMILA MARIA OLIVEIRA VERAS contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, que, nos autos de ação de reparação de danos materiais (Processo no 0709377-04.2022.8.07.0004), em que litiga com BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido liminar (ID 137674108, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39755274), a agravante relata que ajuizou ação reparatória visando a restituição de valores pagos aos agravados. Informa que tomou conhecimento acerca da existência de um golpe financeiro, que tem causado prejuízos à economia popular. Indica inexistir tempo hábil para se aguardar o trâmite processual, sem que seja realizado o bloqueio de bens em nome dos réus. Explica que adquiriu plano de investimento pelo valor de R$6.801,95, montante garantido pelos agravados. Anuncia que em maio de 2022, poucos dias após o depósito do valor, a plataforma foi retirada do ar, por motivos de manutenção. Menciona que, após o transcurso de alguns meses, o dinheiro ainda não foi devolvido. Registra que a CVM não concedeu autorização para que os agravados atuassem no mercado de investimentos brasileiro. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o bloqueio do valor investido via sistema SISBAJUD. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 133787177). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, nota-se da leitura da peça inicial (ID 137441247) que a autora pretende, dentre outros pedidos, a restituição de valores depositados em plataforma de investimentos, noticiando a existência de fraude bancária. Pediu, cautelarmente, o arresto do montante via sistema SISBAJUD. O d. Juízo da causa indeferiu o requerimento, nos seguintes termos (ID 137674108): Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não é possível aquilatar, neste momento processual, a probabilidade do direito da autora, tendo em vista que os documentos juntados comprovam o depósito de valores mas não há nos autos qualquer contrato ou promessa de rendimentos que esclareçam a relação jurídica estabelecida entre as partes, e, ainda, não há comprovação da existência de fraude bancária. Desse modo, indefiro o pedido de tutela de urgência. Essa decisão deve ser mantida. Isso porque, mesmo após sucessivas determinações de emenda à inicial, não é possível extrair das alegações da autora, com precisão, a dinâmica do golpe relatado, nem delinear a participação de cada um dos demandados, empresas e sócios, o que obsta, claramente, o deferimento da medida excepcional de arresto. Sequer há prova da relação mantida entre as partes, sendo insuficientes, para a extensão da tutela pretendida, os comprovantes de depósitos apresentados pela autora. O exame da questão, bem se vê, demanda dilação probatória e exercício do contraditório, após o qual poderá a parte, se julgar pertinente, pedir a renovação do exame da tutela de urgência. Sobre situação semelhante, faço menção a julgado desta Casa, cuja ementa guarda a seguinte redação: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018) De tal maneira, ausente a probabilidade do direito invocado pela agravante, a decisão hostilizada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator